Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-27.2022.8.11.0087
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002130-27.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISEU REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 287.913.201-00 (APELANTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), AMALIA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 211.037.471-34 (APELANTE), ELIAS REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 283.347.951-49 (APELANTE), KATIA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 166.406.241-68 (APELANTE), RAQUEL REZENDE DE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 871.359.221-15 (APELANTE), ADONIAS RESENDE DE QUEIROZ - CPF: 186.862.651-20 (APELANTE), HEITOR PINDANGA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 973.736.721-91 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), CICIANI JANAINA DE ABREU PEREIRA DE REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 014.371.171-71 (APELADO), SALIAN JOYNER BASTOS DE QUEIROZ - CPF: 036.693.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Possessório – Recurso de Apelação Cível – Ação De Reintegração de posse – lote objeto de contrato de assentamento do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) - falecimento dos beneficiários – Possibilidade de analisar o pedido de Proteção Possessória à luz das regras do direito civil e processual Civil – Fatos Novos – Superveniente decisão definitiva do Superintendente do INCRA – contraditório respeitado – Sentença reformada –
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Reintegração de Posses ajuizada por herdeiros legítimos de beneficiários de Contrato de Assentamento do Plano Nacional de Reforma Agrária. Pedido de proteção possessória do lote em face de outra pessoa da família.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é possível o Poder Judiciário processar e julgar o pedido de proteção possessória formulado por herdeiros de beneficiários de assentamento do Plano Nacional de Reforma Agrária; (ii) analisar os documentos novos consistente em decisão recentemente proferida pelo Superintendente do INCRA sobre a regularização do legítimo ocupante da área.

III. Razões de decidir

3. Enquanto estiver pendente de conclusão a análise da transferência da cessão de uso do lote, todos os herdeiros dos beneficiário do assentamento rural têm legitimidade para pedir a proteção possessória, sobretudo porque a análise feita pelo Poder Judiciário não envolverá exame dos requisitos de elegibilidade do PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária, e sim daqueles exigidos no artigo 561 do CPC.

4. Concluído o julgamento no âmbito administrativo, fica superada a celeuma possessória, sobretudo porque a ocupação da área litigiosa decorre, exclusivamente, do projeto de assento de reforma agrária.

5. A partir da prova documental nova, colacionada antes de iniciado o julgamento do recurso, e sobre a qual foi conferido o direito ao contraditório, é possível concluir que a sentença merece reforma para que o mérito seja analisado com o reconhecimento da proteção possessória aos herdeiros dos autores da herança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos.

Teses de julgamento: "1. Enquanto não concluído o julgamento no âmbito administrativo dos requisitos de elegibilidade do PNRA - Plano Nacional de Reforma Agrária para a transferência da concessão de uso, a questão possessória judicializada deve ser dirimida em vista das normas de direito civil e processual civil. 2. Se a Autarquia responsável por regularizar a ocupação do lote litigioso resolveu a celeuma atinente à posse, é de rigor acolher ao pedido protetivo da posse”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 9.311/2018, artigo 26.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002130-27.2022.8.11.0087

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eliseu Rezende de Queiroz, Amália Rezende de Queiroz, Elias Rezende de Queiroz, Kátia Rezende de Queiroz e Raquel Rezende de Queiroz
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Possessória ajuizada em face de
Heitor Pindanga Rezende de Queirzo
e
Ciciani Janaina de Abreu Pereira
.

O Juiz da causa entendeu que, apesar de os genitores dos Apelantes – Sr. João Batista Queiroz e Sra. Albertina Rezende de Queiroz – terem usufruído da área mediante concessão de uso outorgada pelo INCRA, com a abertura da sucessão de ambos, competia aos herdeiros (Apelantes) a comprovação de que preenchiam os requisitos do PNRA – Programa Nacional de Reforma Agrária (Decreto n. 9.311/2018 e respectivas Instruções Normativas), posto que, ao caso, não aplica-se o princípio denominado s
aisine
.

Considerando que a natureza da posse antecessora a dos Apelantes é decorrente de projeto de reforma agrária, de competência administrativa exclusiva do INCRA, deliberou que os Apelantes devem requerer a transferência da posse, por sucessão legítima, no mencionado Órgão da União, sobretudo porque o Judiciário Estadual não tem competência para imiscuir na questão.

Ao final, compeliu os Apelante a arcar com custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa; contudo, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformados, os Apelantes buscam a proteção possessória fundada na tese de que a posse de seus genitores João Batista Queiroz e Albertina Rezende de Queiroz, falecidos, foi transmitida automaticamente (
saisine
– art. 1.784, CC).

Alegaram que o contrato de assentamento firmado entre o INCRA e os genitores do Apelantes, por si só, comprova a titularidade legítima da posse, cuja transferência se deu com a abertura da sucessão.

Aduziram ter solicitado a regularização da transferência junto ao INCRA e, enquanto tramita o feito administrativo, sustentaram ter direito de reclamar a proteção possessória, pois embora o título de concessão seja de natureza administrativa, a posse derivada dessa concessão pode e deve ser protegida pelo Poder Judiciário.

Sustentaram que, nos termos do art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa 95/2018 do INCRA, o procedimento administrativo está suspenso até o exame judicial desta contenda.

Defenderam o exercício da posse indireta, já que o imóvel era ocupado por um dos herdeiros dos antigos possuidores, Sr. Adonias Rezende de Queiroz.

No mais, sustentaram que os Apelados faltaram com a verdade sobre o exercício da posse mansa e pacífica, bem como que preenchem os requisitos do artigo 561 do CPC.

Com suporte nesses argumentos, pugnaram pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 258273275.

O feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento; contudo, no dia da sessão (25/03/2025), o advogado dos Apelantes trouxe fatos e documentos novos.

Os documentos concernem à decisão definitiva do Superintendente do INCRA, Unidade Avançada Conjunto Peixoto de Azevedo, que deferiu a concessão de uso da área litigiosa em favor do Apelante
Eliseu Rezende de Queiroz
, e indeferiu o mesmo pedido que foi formulado pelos Apelados (ID 276635363).

Em atenção ao princípio do contraditório, voluntariamente, os Apelados manifestaram-se no ID 278294881.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025